Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713307-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reconsideração veiculado no agravo interno (ID 35611205) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, entendo como mais prudente e necessário instaurar o contraditório e a ampla defesa no caso vertente, facultando à parte agravante – DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA – a apresentação de suas respectivas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.021, § 2o c/c art. 183), assegurando às partes, em paridade, a participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional provocado e aguardado nos presente autos. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator